Tribunal: STF
Processo: AP 1617
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos por DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA (eDoc. 260) em face de Acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 250):



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023). 



    2. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    3. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. Ausência de quebra da cadeia de custódia das provas. 



    4. Ausência de suspeição ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada. 



    5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. 



    6. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.



    7. Laudo Pericial relativo ao celular apreendido que demonstra intensa participação do acusado na instigação de terceiros e organização de ônibus provenientes de Guaratingueta, por meio da participação em grupos de mensagens. 



    8. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 



    9. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. 



    10. CONDENAÇÃO do réu DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    11. Pena total fixada em relação à ré DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 



    12. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    A Defesa do réu DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA opôs Embargos Infringentes sustentando, em síntese, que devem prevalecer os votos divergentes dos Ministros CRISTIANO ZANIN, NUNES MARQUES, ANDRÉ MENDONÇA, LUÍS ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX (eDoc. 260).



    Ao final, foram formulados os seguintes requerimentos (eDoc. 260, fls. 9-10):



    a) Seja reconhecida a incompetência do C STF para processar e julgar o embargante, conforme os votos dos Ministros, Dr Nunes Marques (Revisor) e Dr André Mendonça (Vogal). 



    b) Subsidiariamente, seja o embargante absolvido da acusação dos crimes dos art. 163, parágrafo único e incisos I a IV; 359-L; 359-M; e 288 do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998, e, seja considerada a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 286, caput e parágrafo único do CP, cumprida, além da redução da indenização para R$ 50.000,00, conforme o voto do Ministro Relator, Dr Nunes Marques. 



    c) Subsidiariamente, seja o embargante absolvido da acusação dos crimes dos art. 359-M do Código Penal, art. 62, I, da Lei 9.605/1998 e art. 163 do Código Penal, bem como, reconhecendo o concurso material, seja reduzida a pena dos crimes dos art. 288, parágrafo único, e art. 359-L, ambos do Código Penal, para 7 anos de reclusão, conforme o voto do Ministro Vogal, Dr André Mendonça; 



    d) Subsidiariamente, em tese última, seja reconhecido o concurso material, para reduzir a pena para 11 anos, sendo 10 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção, bem como, 20 dias multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme o voto do Ministro Vogal, Dr Cristiano Zanin;



    É o relatório. DECIDO.



    As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I - que julgar procedente a ação penal;



    II - que julgar improcedente a revisão criminal;



    III - que julgar a ação rescisória;



    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.



    O entendimento referido, porém, diz respeito ao julgamento no âmbito das Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao passo que, nesta hipótese, o acórdão condenatório foi proferido pelo Plenário, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo da norma regimental acima referida, o que impede a admissão do recurso.



    É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS, PRIVATIVO DO RÉU SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) VOTOS DIVERGENTES FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. Essa modalidade recursal de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência”.



    Em casos análogos ao desta Ação Penal, o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE reafirmou o seu entendimento: AP 1.069 AgR/DF, AP 1.162 AgR/DF, AP 1.186 AgR/DF, todos de minha relatoria, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios.



    2. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independente de publicação.



    No caso do réu DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, assim como não há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.



    Efetivamente, votaram pelo acolhimento das preliminares de incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os Ministros NUNES MARQUES (eDoc. 250, fls. 118-163) e ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 250, fls. 172-198), resultando em 2 (dois) votos nesse sentido.



    Em relação aos crimes pelos quais foi condenado, por maioria, o réu (arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98), votou pela absolvição o Min. NUNES MARQUES (eDoc. 250, fls. 118-163), aplicando à espécie o instituto da emendatio libelli, e condenando o réu como incurso nas penas do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. 



    Pela absolvição parcial, em relação aos crimes dos arts. 359-M, 163, do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, votou o Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 250, fls. 172-198), condenando o réu como incurso nas penas do art. 288, parágrafo único, e art. 359-L, ambos do Código Penal. 



    O Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, a seu turno, deixou de condenar o réu apenas pelo crime previsto no art. 359-L do Código Penal, excluindo-se o quantum de pena correspondente (eDoc. 250, fl. 117).



    O Min. CRISTIANO ZANIN (eDoc. 250, fls. 164-171), por outro lado, divergiu tão somente quanto à dosimetria da pena, condenando o réu pelas prática de todos os delitos.



    Assim, há 2 (dois) votos absolutórios quanto aos crimes do art. 359-L do Código Penal (Min. NUNES MARQUES e Min. LUÍS ROBERTO BARROSO); 2 (dois) votos absolutórios quanto aos crimes dos arts. 359-M, do Código Penal (Min. NUNES MARQUES e Min. ANDRÉ MENDONÇA); e 2 (dois) votos absolutórios quanto aos crimes do art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal, e do art. 62, I, da Lei 9.605/98 (Min. NUNES MARQUES e Min. ANDRÉ MENDONÇA).



    Nesse sentido, devem ser inadmitidos os embargos infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RiSTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente